Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722195-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERRE ADRIANE GONCALVES DE ALMEIDA, SORAIA DOS SANTOS NONO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de qualquer ato demolitório na chácara de Jerre Adriane Gonçalves de Almeida e Soraia dos Santos Nonô, localizada no Núcleo Rural Nova Betânia, Chácara 1, Santa Izabel, São Sebastião/DF. Jerre Adriane Gonçalves de Almeida e Soraia dos Santos Nonô informam que ocupam o imóvel desde 16 de junho de 2003 e que mantêm pequena atividade agropecuária e plantações no local. Relatam terem recebido intimação demolitória expedida pelo DF Legal sob a alegação de infração aos arts. 15, 20, 22 e 50 da Lei Distrital n. 6.138/2018, com a concessão de prazo de trinta (30) dias para a apresentação de defesa administrativa. Narram que o recurso administrativo por eles apresentado ainda não foi apreciado. Alegam que a área ocupada não está localizada em área de uso controlado ou de proteção ambiental, bem como defendem que a região é destinada a atividades rurais e ocupada por dezenas de chacareiros que há décadas exploram atividades agrícolas. Sustentam que o art. 48, parágrafo único, da Lei Distrital n. 6.138/2018 prevê a dispensa de licenciamento para obras e edificações de área destinada a atividades rurais. Explicam que área por eles ocupada está inserida em local que pode ser regularizado, conforme prevê a Lei Distrital n. 5.803/2017 e o Decreto Distrital n. 43.154/2022. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de qualquer ato demolitório no Núcleo Rural Nova Betânia, Chácara 1, Santa Izabel, São Sebastião/DF. No mérito, pedem a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela e o provimento do recurso. Preparo regular (id 47519766). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por Jerre Adriane Gonçalves de Almeida e Soraia dos Santos Nonô com o objetivo de determinar a suspensão de qualquer ato demolitório em sua chácara. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) prevê que qualquer construção, pública ou particular, deve observar as formalidades legais. Confira-se, a esse respeito, o teor do art. 22 da referida lei: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Ressalto que, muito embora o art. 48 da Lei Distrital n. 6.138/2018 preveja que as obras e edificações destinadas a atividades rurais estão dispensadas do licenciamento, a referida previsão alcança apenas edificações tipicamente rurais. Obras residenciais dependem de licenciamento prévio para serem edificadas, seja em zona urbana ou rural. A ordenação do desenvolvimento urbano possui amparo no art. 182, § 2o, da Constituição Federal, segundo o qual a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 314, inc. IX, elenca como princípio norteador da política de desenvolvimento urbano a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. O desrespeito à legislação em comento respalda a atuação da Administração Pública no que se refere à demolição de construções irregulares, conforme prevê o art. 124 da Lei Distrital n. 6.138/2018. O exercício do poder de polícia possui propriedades jurídicas específicas, como a imperatividade e a autoexecutoriedade. O art. 13 da Lei Distrital n. 6.138/2018 normatiza o exercício desse poder de polícia pela Administração Pública, enquanto o art. 133 da referida lei dispõe sobre o procedimento demolitório. Confira-se o teor dos dispositivos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II – solicitar a documentação do licenciamento de obras; III – realizar vistorias ou auditorias; IV – comparecer à obra ou à edificação quando solicitado pelo proprietário; V – verificar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; VI – solicitar a realização de perícias técnicas em obras e edificações em caso de suspeita de risco iminente; VII – acionar o órgão de coordenação do sistema de defesa civil quando tome conhecimento da manifestação de fenômeno natural ou induzido que coloque em risco a vida ou o patrimônio; VIII – monitorar o cumprimento do embargo ou da interdição; IX – comunicar à autoridade policial o descumprimento do embargo e da interdição; X – aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei. Parágrafo único. Cabe ao órgão de fiscalização requisitar apoio policial, quando necessário. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. O ato demolitório demonstra tão somente o exercício dos poderes atribuídos à Administração com o fim de obstar e edificação de obras informais e irregulares, motivo pelo qual não pode ser qualificado como ilegal. A possibilidade regularização da área não é suficiente para alterar a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau, principalmente porque não garante, necessariamente, que a unidade será regularizada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator